Tribunal: TJDFT
Processo: 0717356-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717356-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON CARVALHO SOARES, MARIA DA SOLIDADE BATISTA DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Infojud na demanda executória 0711096-06.2017.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado (Infojud). Eis o teor da decisão ora revista: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Ao CJU: 1. Prossiga-se na forma do item 4 da decisão ID 189625268 (descadastrar os advogados dos executados). 2. Após a preclusão da decisão ID 189625268, prossiga-se na forma do item 1 da decisão ID 189625268 (expedir ofício de transferência), observando os dados bancários indicados na petição ID 192061311. 3. Ao final, o processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 03/08/2022, conforme certificado no ID 135406094. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa ao sistema INFOJUD”; b) “os fundamentos constantes na decisão agravada se encontram em dissonância da legislação e jurisprudência atual sobre a matéria”; c) “o executado descumpre com sua obrigação de satisfazer a dívida, e mesmo intimado, não apresenta quaisquer bens para pagamento do montante objeto da execução”; d) “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/ exequente”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Infojud. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado no sistema Infojud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em junho de 2017, sem indicativos de utilização de busca de bens por meio do sistema Infojud. Nesse viés, a ausência de diligência por essa ferramenta, a par do hiato temporal sem comprovação de êxito das medidas constritivas já realizadas (Sisbajud e Renajud), constitui critério razoável para permitir o deferimento da medida, a fim de se aferir a real situação econômica do devedor (se exerce atividade remunerada ou se possui qualquer outro ativo financeiro). Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso, no sentido de deferir a realização da consulta ao INFOJUD, para que sejam relevadas as últimas declarações de imposto de renda do agravado junto à Receita Federal, de modo que seja possível analisar a existência de bens móveis e imóveis e de ativos em seu nome. 2. Em busca de bens do devedor é plausível a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD, que consiste em ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 31/07/2020, lastreada em contrato de assistência financeira, pela qual a exequente busca o pagamento do valor atualizado de R$ 163.244,55. 3.1. Em maio de 2022, foram feitas pesquisas aos sistemas judiciais. Contudo, a pesquisa SISBAJUD retornou com o bloqueio de apenas R$ 1.818,28, ao passo que a pesquisa RENAJUD restou infrutífera. 4. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução. 5. Em situação similar, esta Turma adotou o mesmo posicionamento: " [...] 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. [...]" (07063806020228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/06/2022). 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1738964, 07239338620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) (g.n.) Desse modo, à vista dos fatos apresentados, razoável a reiteração de busca de bens dos devedores, por meio dos sistemas judiciais (Infojud). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Infojud. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator